Tribunal: STF
Processo: AI 158735
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
          ARTIGOS  5º, INCISOS  II E  LV (PRINCÍPIOS  DA LEGALIDADE E
AMPLA  DEFESA), 192,  § 3º (TAXA  DE  JUROS REAIS),  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E 47 DO ADCT.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
1.         Não comprovando a recorrente que o tema do inc. II do art.
5º  da C.F.  fora  prequestionado na  apelação,  de modo  a  se poder
verificar  se  o  acórdão  da  apelação  fora  igualmente  omisso,  a
respeito,  e a  justificar os  embargos declaratórios apresentados no
Tribunal  de origem,  não se  pode, no  R.E., considerar satisfeito o
requisito do prequestionamento a propósito de tal tema (Súmulas 282 e
356).
2.         Ademais, se ofensa tivesse  havido ao inciso II do art. 5º
da  C.F., seria  por via indireta,  ou seja, por má  interpretação de
normas  infraconstitucionais, alegação inadmissível, em R.E., segundo
pacífica jurisprudência do S.T.F.
3.        Do mesmo modo, eventual violação ao inciso LV do art. 5º da
C.F.  (princípio  da  ampla  defesa)   resultaria, no caso, de  má
interpretação  de  normas  processuais sobre  produção  de  provas, a
justificar Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça, que,
no caso, não houve, e não Recurso Extraordinário para esta Corte.
4.         Igualmente não  lograria êxito  o R.E.,  no que concerne à
taxa  de juros prevista no § 3º do art. 192 da C.F.,  pois o Plenário
do S.T.F., na ADI nº 4, considerou tal norma não auto-aplicável.
5.        Por fim, no que respeita ao art. 47 do ADCT, o R.E. estaria
a  comportar  melhor  exame, não  fosse  uma  particularidade,  que o
inviabiliza,  no caso.  é que  haveria  coisa julgada,  decorrente de
outra  ação, entre  as mesmas partes,  sobre tal  questão, a obstar a
reapreciação do tema pelo S.T.F., no R.E.
6.         Evidenciada,  assim,  a  inviabilidade  deste,  correta  a
decisão que lhe negou seguimento.
7.        Agravo improvido.